Tribunal: TJES
Processo: 0013660-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013660-11.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: GILMARA PEREIRA RAMOS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013660-11.2019.8.08.0030

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA: GILMARA PEREIRA RAMOS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES – DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA FORMULADA POR PREPOSTO DA ADMINISTRADORA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONFIGURAÇÃO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – AFASTAMENTO DE TAXAS E ENCARGOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível contra sentença que rescindiu contrato de consórcio firmado entre as partes, determinando a restituição imediata dos valores pagos pela autora, em virtude de promessa de contemplação imediata supostamente realizada por preposto da administradora, e que não se concretizou.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) se houve julgamento ultra petita, em razão da suposta revisão de cláusulas contratuais não pleiteada pela parte autora; e
(ii) se restou configurado vício de consentimento apto a ensejar a rescisão do contrato de consórcio, com restituição imediata e integral dos valores pagos, sem retenção de taxas e encargos.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de julgamento ultra petita, pois a sentença apenas reconheceu a nulidade do contrato como consequência do descumprimento da oferta, sem inovar ou extrapolar os limites do pedido, em conformidade com o art. 141 do CPC. Inaplicabilidade da Súmula 381 do STJ, uma vez que não se tratou de revisão autônoma de cláusulas contratuais.
4. A prova documental acostada pela autora (fl. 21 dos autos físicos) demonstra que o preposto da administradora garantiu a contemplação mediante lance, corroborando a alegação inicial de promessa enganosa e induzindo a consumidora a alienar bem próprio para ingresso no consórcio, caracterizando vício de consentimento (arts. 30, 34 e 35 do CDC).
5. A existência de cláusulas contratuais expressas, ainda que destacadas, não afasta a responsabilidade da fornecedora quando comprovado o descumprimento de oferta, pois a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem a retenção de valores em razão de ilícito contratual.
6. Inaplicável ao caso a tese do REsp 1.119.300/RS (restituição após encerramento do grupo em caso de desistência), porquanto não se cuida de renúncia voluntária do consorciado, mas de rescisão por inadimplemento da administradora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

Não configura julgamento ultra petita a decisão que, diante do descumprimento de oferta de contemplação imediata formulada por preposto da administradora de consórcio, determina a restituição integral dos valores pagos, pois tal consequência decorre do próprio pedido de rescisão contratual.

Comprovada a promessa de contemplação imediata, caracteriza-se vício de consentimento e publicidade enganosa, impondo-se a rescisão do contrato de consórcio, com a restituição imediata e integral das parcelas paga.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013660-11.2019.8.08.0030

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADA: GILMARA PEREIRA RAMOS

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES – DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da validade da sentença que rescindiu o contrato de consórcio firmado entre as partes, determinando a restituição imediata dos valores pagos pela autora, em razão de alegada promessa de contemplação não cumprida por prepostos da administradora.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO
ULTRA PETITA

A recorrente suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por vício de julgamento ultra petita, sob a assertiva de que o magistrado de primeiro grau teria procedido, de ofício, à revisão de cláusulas contratuais que não foram objeto de impugnação na petição inicial. Argumenta que a autora limitou-se a requerer a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais, sem, contudo, deduzir qualquer pedido de declaração de nulidade ou de revisão das disposições contratuais.

Aduz, ainda, que ao determinar a restituição integral das quantias, com o afastamento de taxas e encargos previstos expressamente no contrato, o juízo sentenciante teria extrapolado os limites da lide, em afronta ao princípio da congruência, previsto no artigo 141 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte”. Invoca, em reforço, a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais, entendimento que, a seu sentir, deve incidir também sobre os contratos de consórcio.

Todavia, razão não lhe assiste. Da leitura atenta da exordial e da própria fundamentação da sentença, verifica-se que não houve revisão contratual de ofício, tampouco inovação pelo magistrado
a quo
. A controvérsia posta nos autos gravitou em torno da alegada promessa de contemplação imediata, supostamente realizada por preposta da administradora, e do consequente pedido de rescisão do contrato com restituição dos valores pagos.

Assim, não se vislumbra julgamento ultra petita, tampouco violação à Súmula 381 do STJ, porquanto não houve declaração de nulidade ou revisão autônoma de cláusulas contratuais, mas simples consequência lógica do inadimplemento da oferta pela fornecedora. A sentença limitou-se a resolver a lide nos exatos contornos em que foi proposta, não se verificando extrapolação dos limites da demanda.

Dessa forma, a preliminar arguida deve ser afastada.

II. Mérito

No mérito, a controvérsia recursal restringe-se a saber se houve vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, bem como se é devida a restituição imediata das parcelas pagas pela consumidora, com ou sem retenção das taxas previstas contratualmente.

A apelante defende que o contrato foi firmado de forma regular, com cláusulas claras quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata, destacadas inclusive em letras maiúsculas e na cor vermelha. Afirma que a consumidora tinha plena ciência da natureza do consórcio, que somente admite contemplação por sorteio, lance vencedor ou encerramento do grupo. Sustenta, ainda, que eventual promessa verbal não tem o condão de afastar o princípio do
pacta sunt servanda
, e que a rescisão contratual não pode ser imputada à administradora, mas sim à desistência da consorciada.

Entretanto, o conjunto probatório evidencia situação diversa. Restou demonstrado que a contratação foi impulsionada por promessa de contemplação em prazo reduzido, feita por representante da apelante, circunstância que induziu a consumidora a alienar bem próprio para custear a entrada no consórcio. Com efeito, a prova documental acostada pela autora, ora apelada, revela de forma inequívoca a existência de promessa de contemplação mediante lance, realizada por preposto da administradora, conforme se verifica no documento de fl. 21 dos autos físicos. Tal elemento probatório corrobora a versão inicial e demonstra que a contratação foi induzida por informação enganosa, suficiente para caracterizar vício de consentimento e atrair a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos dos artigos 30, 34 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação da apelante de que o contrato contém cláusulas expressas, destacadas e de fácil compreensão, que afastariam a garantia de contemplação, não tem o condão de, por si só, convalidar o negócio jurídico viciado em sua origem. A prática comercial agressiva e enganosa, perpetrada por seus prepostos, viola frontalmente a boa-fé objetiva e o dever de informação, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
nas relações de consumo.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO IMEDIATA DE VALORES E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota com promessa de contemplação – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, gravada e trazida aos autos – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo
. 2 . DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de bem de seu interesse - Precedente desta C. Câmara, envolvendo a mesma administradora de consórcios - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), sem exageros, não comportando portanto redução. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - AC: 10222104320178260451 SP 1022210-43.2017.8.26 .0451, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 26/02/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

Ação de rescisão contratual c/c pretensão de restituição de valores. Consórcio. Promessa de contemplação imediata.
Autor que, ludibriado, contratou consórcio tradicional, sujeito a lances e sorteios . Presença de vício de consentimento, publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC) e ausência de informação adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC). Responsabilidade da ré configurada, nos termos do art . 14 e 34, ambos do CDC. Determinada a devolução imediata dos valores pagos pelo autor.
Precedentes análogos na Corte. Ação ora julgada procedente . Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10088082120218260008 SP 1008808-21.2021.8 .26.0008, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 25/04/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Não se trata, aqui, de mera insatisfação com o não sorteio da cota, mas do descumprimento de oferta publicitária e pré-contratual, hipótese expressamente prevista no artigo 35 do CDC, que autoriza a rescisão com restituição imediata das quantias pagas.

Quanto ao pedido de restituição, a apelante invoca o precedente do REsp 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos repetitivos, que fixou a tese de que os valores pagos pelo consorciado desistente devem ser devolvidos em até trinta dias após o encerramento do grupo. Todavia, o caso concreto apresenta distinção relevante: não se está diante de simples desistência imotivada do consorciado, mas de rescisão contratual por culpa da administradora, em razão do inadimplemento da oferta. Nessas hipóteses, não se aplica o entendimento firmado no repetitivo, pois seria ilógico impor ao consumidor o ônus de aguardar o encerramento do grupo quando a própria administradora deu causa à resolução contratual.

Em conclusão, a sentença recorrida solucionou a lide em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, não merecendo reparos. Afastada a preliminar de nulidade, impõe-se a manutenção integral do decisum, com a restituição imediata dos valores pagos pela consumidora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.